Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-75.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000343-75.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MARIA QUINTAS RADEL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ATO OMISSIVO QUE NÃO INCUMBIA AO EXEQUENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO FEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pelo Município exequente, após intimações para manifestação no curso do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do CPC; (ii) a ausência de atos de constrição patrimonial é atribuível ao exequente ou ao juízo; (iii) seria necessária a observância do procedimento de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF antes da extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão do feito nos casos em que não forem localizados bens penhoráveis, conforme art. 40. 4. A paralisação do processo decorreu da ausência de diligência por parte do cartório ou juízo, e não de inércia do exequente, conforme despacho que delegou expressamente a realização de penhora via BacenJud ao cartório. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 566) consagra que a suspensão prevista no art. 40 da LEF é automática após a citação válida e ausência de bens penhoráveis, prescindindo de requerimento da Fazenda. 6. A extinção da execução, nessas hipóteses, somente pode ocorrer após a instauração do procedimento de prescrição intercorrente, com intimação da Fazenda Pública, conforme previsto no § 4º do art. 40 da LEF, o que não se verificou nos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com observância do procedimento da prescrição intercorrente. Tese de julgamento: "1. Não cabe extinção de execução fiscal por abandono da causa sem observância do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sendo imprescindível a instauração do procedimento de prescrição intercorrente. 2. A ausência de constrição patrimonial por ato atribuído ao juízo não caracteriza inércia do exequente." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; LEF, art. 40, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000343-75.2020.8.05.0022, em que é apelante o Município de Barreiras e apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator